Tribunal: TJDFT
Processo: 0734072-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734072-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VINICIUS SERRAO AGRAVADO: ARCEL CONSTRUTORA LTDA, ULISSES GUIMARAES ULHOA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VINÍCIUS SERRÃO (exequente) contra a decisão proferida pelo douto Juízo 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de ARCEL CONSTRUTORA LTDA, no bojo dos autos de no 0704105-14.2017.8.07.0001, ato em que o douto Magistrado rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eis a r. decisão agravada (ID 204561368dos autos de origem): “Pleiteia a parte exequente a desconsideração da personalidade jurídica da executada, com o objetivo de responsabilizar os sócios da pessoa jurídica, ao argumento de confusão patrimonial. É consabido que a desconsideração da personalidade jurídica (“disregard doutrine”) tem como escopo superar episodicamente a personalidade da pessoa jurídica, para obter a satisfação em favor do prejudicado mediante o patrimônio dos próprios integrantes, que passam a ter responsabilidade pessoal. Trata-se de medida excepcional, uma vez que uma das principais características da pessoa jurídica é justamente a aquisição de sua personalidade própria, pela qual passa a ter aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações, titularizar capacidade patrimonial, constituir patrimônio próprio desvinculado dos seus integrantes. “In casu”, cuidando-se de relação civil, a desconsideração se encontra prevista no artigo 50 do Código Civil, que dita: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Sem maiores digressões, tem-se a nominada teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, somente aplicável quando houver a prática de ato irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido. Com efeito, não pode haver abuso na utilização da desconsideração da personalidade jurídica, devendo, em regra, observar-se a regra a separação patrimonial, somente passível de ser afastada se demonstrada o abuso da personalidade jurídica. Argumenta a parte exequente como fato apto a configurar a hipótese de abuso da personalidade jurídica a confusão patrimonial, consistente no fato que “o Exequente não conseguiu receber o crédito perseguido na presente demanda, seja mediante o adimplemento espontâneo por parte da Executada ou mesmo por meio das tentativas de bloqueios ou penhoras de bens e valores pelos sistemas disponíveis ao Judiciário, uma vez que os únicos imóveis de propriedade da Executada, que já foram inclusive objeto de penhora, não são suficientes para satisfazer a presente execução, conforme já mencionado” (ID 192478940, p.4). Todavia, não logrou êxito a parte exequente em demonstrar a ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, tais como o desvio de finalidade, consistente na prática de ato intencional por parte dos sócios em fraudar terceiros, ou a confusão patrimonial, pela comprovação da inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas, não sendo possível a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. Com efeito, a demonstração do abuso personalidade se mostra imprescindível para que seja afastada a personalidade jurídica da sociedade empresária executada. Nesse sentido, já se posicionou o Col. Superior Tribunal de Justiça, em julgado assim ementado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÕES E RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E INDÍCIOS DE FRAUDE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso, em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da presença dos requisitos necessários para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, ante a ocorrência de confusão patrimonial e indícios de fraude, para impossibilitar o cumprimento das obrigações firmadas, decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever o acórdão objurgado, no caso, importaria necessariamente o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 100.831/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016) Partilhando do mesmo entendimento, colhe-se precedente deste Eg. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEVEDORA. SEM ALEGAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE QUAISQUER DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. EXAURIMENTO DOS MEIOS DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica concede ao juiz a possibilidade de desconsiderar a autonomia jurídica da personalidade da sociedade empresária e da personalidade de seus sócios, desde que a sociedade tenha sido utilizada para escopos ilegais ou ainda que tenham o condão de causar prejuízos a seus credores. 3. Tratando-se de cumprimento de sentença sem natureza consumerista, para que seja legítima a desconsideração da personalidade jurídica, é preciso demonstrar "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial", nos termos do artigo 50 do Código Civil. 4. In casu, o agravante sequer aponta fato que pudesse ser interpretado como sendo abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, e nem os meios mais ordinários para o alcance da efetividade da execução elencados no art. 655 do CPC revogado, foram adotados no curso do cumprimento de sentença. 5. Se não há sequer alegação de prática de conduta que se amolde no art. 50 do Código Civil, e constatado que não houve o exaurimento dos meios ordinários de execução postos à disposição do credor, não há fundamento que justifique a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial devedora. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.952947, 20160020014787AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 346-358) Pelo exposto, REJEITO o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em apreço. Custas do incidente pela parte exequente. Sem honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC. PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, bem como para indicar bens à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. Saliento que não sendo encontrados bens do devedor, o feito será suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do inciso III, do art. 921 do CPC, sem óbice a que seja retornada a tramitação, tão logo indicados pelo exequente bens passíveis de constrição judicial.” (g.n.) Inconformado, o exequente recorre. Aduz que “considerando que o encerramento irregular da executada é incontroverso (pela vasta documentação e pela confissão do próprio 2o Agravado), a r. decisão agravada merece reforma, uma vez que, como exposto, isso é fator suficiente para o provimento de pedido de desconsideração de personalidade jurídica.” (ID 62968693) Além do exposto, sustenta a existência de indícios claros de confusão patrimonial, bem como desvio de finalidade. Ao final do seu recurso, requer (ID 62968693, Pág.14): “no mérito, seja provido este Agravo de Instrumento para, reformando a r. decisão agravada, julgar procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para incluir no polo passivo da ação o Sr. ULISSES GUIMARÃES ULHÔA, 2o Agravado, e imputar-lhe responsabilidade pela dívida perseguida no Cumprimento de Sentença de origem.” Preparo regular identificado (ID 62968693) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator